Tribunal: TJSP
Processo: 1017594-36.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito do obreiro, agravada pelo trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica do auxílio-doença concedido em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito do obreiro, agravada pelo trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica do auxílio-doença concedido em razão da mesma moléstia (25.01.2018).

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (12.08.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

SENTENÇA "CITRA PETITA" – Conhecimento de ofício – Pleito de conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Possibilidade de imediato julgamento por esta Corte (art. 1.013, § 3o, III, do C.P.C./2015) – Constatado pericialmente a existência de nexo entre afecção e labor, de rigor a conversão.

De ofício, reconhece-se ser "citra petita" a sentença em relação ao pleito de conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário, e ao apreciá-lo, julgá-lo procedente – Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida – Recurso voluntário do I.N.S.S. e reexame necessário desprovidos, com observação (juros e correção monetária).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1017594-36.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MILTON ROSENO DE SOUZA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício,
conheceram do pleito de conversão do benefício para julgá-lo procedente, bem
como negaram provimento aos recursos, voluntário autárquico e oficial, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017594-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20806
2
VOTO (D) No: 20806
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No: 1017594-36.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
e JUÍZO EX OFFICIO.
RECORRIDO: MILTON ROSENO DE SOUZA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. LUÍS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
APELAÇÃO DO
I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO L.E.R./D.O.R.T.

OMBRO
DIREITO

NEXO
CAUSAL
E
INCAPACIDADE

A
moléstia
pericialmente
constatada no ombro direito do obreiro, agravada pelo
trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá
ensejo ao auxílio-acidente Procedência mantida.
D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica do
auxílio-doença concedido em razão da mesma moléstia
(25.01.2018).
JUROS MORATÓRIOS Juros moratórios, incidentes
a partir da citação (12.08.2019), em conformidade com a
Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação sob a
égide do N.C.P.C.
Ausência de valor líquido

Arbitramento na fase executiva.
SENTENÇA “CITRA PETITA”
Conhecimento de
ofício

Pleito
de conversão do auxílio-doença
previdenciário
em
seu
homônimo
acidentário

Possibilidade de imediato julgamento por esta Corte
(art. 1.013, § 3o, III, do C.P.C./2015)
Constatado
pericialmente a existência de nexo entre afecção e labor,
de rigor a conversão.
De ofício, reconhece-se ser “citra petita” a sentença em
relação ao pleito de conversão do auxílio-doença
previdenciário em acidentário, e ao apreciá-lo, julgá-lo
procedente
Sentença concessiva do auxílio-acidente
mantida
Recurso voluntário do I.N.S.S. e reexame
necessário desprovidos, com observação (juros e
correção monetária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017594-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20806
3
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 425/427, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária movida por metalúrgico, condenando o réu ao pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais abono
anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (25.01.2018), por ter
o autor se tornado portador de males no ombro direito em razão das condições
agressivas de seu trabalho;
b) atrasados corrigidos pelo INPC e juros moratórios pelos índices
da poupança.
Diferiu a fixação da honorária para a fase de liquidação e remeteu
os autos para reexame necessário.
Em recurso (fls. 435/442), o I.N.S.S. alegou que não estariam
presentes os requisitos para a concessão do benefício acidentário, pleiteando,
subsidiariamente, a alteração da D.I.B. para a juntada do laudo pericial aos autos.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 445/449), subiram os
autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto com o
recurso voluntário autárquico, eis que engastados
2.1) Da incapacidade laboral
A perícia oficial (fls. 363/382), elaborada pelo Dr. Osmar Jacinto
Cais da Silva Gomes, ao exame físico dos membros superiores, constatou:
“MEMBROS SUPERIORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017594-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20806
4
Punho
Inspeção: Sem alteração dos contornos ósseos e/ou musculares.
Palpação: Ausência de sensibilidade localizada.
Movimento: Sem alteração da amplitude do movimento.
Cotovelo.
Inspeção: Sem alteração dos contornos ósseos e/ou musculares.
Palpação: Ausência de sensibilidade localizada.
Movimento: sem alteração da amplitude do movimento diante de
manobras ativas e passivas.
Ombro.
Inspeção: Cicatriz (artroscopia) OD. Sem alteração dos contornos
ósseos e/ou musculares.
Palpação: Ausência de sensibilidade localizada.
Movimento: moderada diminuição do movimento de elevação,
diante de manobras ativas e passivas.” (fls. 367
destaques,
maiúscula, do original, em negrito, meu).
Após análise dos exames complementares (fls. 365/366), o expert
concluiu que o obreiro é portador de “ombro doloroso M75” (fls. 370), que lhe reduz
a capacidade laboral de forma parcial e permanente, in verbis:
“Foi feito diagnóstico de ombro doloroso D.
Classificado como deficiência ou disfunção em grau médio o
requerente encontra-se readaptado em outra atividade.
(...)
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho.” (fls.
374).
Vale acrescentar estar a perícia oficial, isenta e bem fundamentada,
apoiada em exames clínicos e especializados, inabalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
2.2) Do nexo de causalidade
Em vistoria ambiental (fls. 369), o perito constatou as seguintes
condições laborais:
“DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO AUTOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017594-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20806
5
CILINDRO 8x10. Suas Funções Básicas consistem em:
retirar as pontas do bancal (cesto). Colocar na esteira. A massa de
borracha vai para o cilindro. O operador corta uma tira e coloca
na esteira.
Produção: dois bancal por hora.
LIMPEZA DA EXTRUSORA. Retira parafusos (10) com
fragmenta pneumática (1 a 4xdia); Com a talha ergue o
componente da máquina (cabeça); com ferramenta manual (barra
1 m) retira resíduo.
CARREGAMENTO. 2 operadores alimentam a esteira (ponta
da manta).
BANDINA. Através de manipulador coloca a bobina de fio de
aço, coloca o fio na máquina para encapar com borracha, retira
outra bobina acabada e coloca na área de deposito através de
carrinho.
3xturno.” (fls. 369 destaque do original).
Diante disso, constatou o vistor que as atividades desempenhadas
pelo obreiro eram de risco para os ombros:
“O trabalho do autor é realizado em postura ortostática, com
elevação e abdução de braço. Exige esforço.
Há possibilidade de risco para doença de ombro.” (fls. 373).
Após associar o resultado da vistoria ambiental com os achados dos
exames físico e complementares, concluiu o perito pela possibilidade de se
estabelecer o nexo entre as lesões nos ombros e a atividade desenvolvida pelo
obreiro:
“Nesse caso, o trabalho pode ser considerado como fator que
que serve de fonte de agravo para a doença de ombro.
(...)
Existe fator de risco. O trabalho pode agravar a doença de
ombro.” (fls. 374)
A roborar a conclusão pericial, destaque-se que o obreiro exerceu a
atividade agressiva para os ombros desde 14.08.2012 (fls. 26), de modo a evidenciar
que o trabalho serviu ao menos como concausa para os males diagnosticados.
Por derradeiro, inexiste qualquer prova produzida pela autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017594-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20806
6
que pudesse afastar a etiologia laboral das moléstias diagnosticadas, ao contrário,
após a juntada do laudo, o ente previdenciário não trouxe parecer divergente para
impugnar técnica e, pois, eficazmente a conclusão da perícia.
Deste modo, em face de todos os elementos constantes do conjunto
probatório, é de rigor o reconhecimento do nexo, ainda que concausal, entre afecções
no ombro direito e o labor.
2.3) Do benefício cabível
Assim, frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito
do segurado à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida
em função dos males diagnosticados no ombro direito, que guardam pertinência com
o trabalho desempenhado, o que justifica a concessão do benefício acidentário.
Portanto, impõe-se concluir pelo acerto da r. sentença ao conceder
o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais abono anual, previsto no art.
86, §1o, da Lei no 8.213/91, com sua redação dada pela Lei no 9.528/97, norma em
vigor na data da consolidação da moléstia.
2.4) Do marco inicial do benefício
Em relação à D.I.B., embora se trate de doença ocupacional, -- em
que é de difícil determinação o exato momento de início do caráter perene da
incapacidade (parcial) decorrente de doença insidiosa que se instala aos poucos e,
pois, não tem data certa --, a cessação do último auxílio-doença concedido em
relação ao ombro direito (25.01.2018
fls. 321/325) ocorreu pouco antes da
distribuição desta ação (o ajuizamento se deu em 31.07.2019 fls. 01/20), de forma
a que não se considera ocorrente qualquer solução de continuidade do estado
patológico decorrente da lesão advinda das condições de trabalho.
Assim, pode-se considerar que desde então a autarquia tinha
ciência da consolidação da lesão parcialmente incapacitante, além de ser essa a
expressa determinação do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, razão pela qual o “dies a
quo” deve ser mantido no dia seguinte ao da alta médica, ou seja, em 25.01.2018.
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017594-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20806
7
em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando
que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que o
obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, por conta da moléstia ora indenizada.
2.5) Dos juros e da correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (12.08.2019
fls. 67), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados englobadamente sobre as
parcelas em atraso até a citação, e, depois, calculados mês a mês, de forma
decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
Observa-se, também, sobre o tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices previdenciários, com o fito de se manter a paridade
dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre
os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017594-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20806
8
2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária (inclusive honorários recursais), devendo a questão ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre
Juízo singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
2.7) Da sentença “citra petita”
Por fim, exsurge nesta demanda questão de ordem pública e que
exige o conhecimento, de ofício, por esta Corte de Justiça.
Com efeito, constou na vestibular, além do pleito de concessão de
benefício acidentário, o pedido de conversão do auxílio-doença previdenciário em
seu homônimo acidentário.
Note-se:
“2) O regular processamento do feito até decisão final
quando, então, deverá a ação ser julgada procedente com a
conseqüente condenação do Instituto-réu ao pagamento do
BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE correspondente à redução
da capacidade de trabalho a partir do dia seguinte ao da cessação
do
auxílio-doença
pago
administrativamente
(cujo
cunho
previdenciário deverá ser convertido no homônimo acidentário),
computando-se, evidentemente, as verbas vencidas e vincendas
com correção monetária, acréscimo de juros de mora à base
mensal de 1% conforme previsão do novo Código Civil e demais
consectários legais, incluindo a aplicação do IPCA-e, sem prejuízo
dos honorários advocatícios;” (fls. 17/18, destaques, em negrito e
maiúscula, do original, sublinhado, meu).
No entanto, a r. sentença omitiu apreciação desse pedido, sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017594-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20806
9
pois, citra petita.
Assim, é caso de reconhecer a nulidade da sentença, mas passar à
imediata apreciação do mérito, nos termos do disposto no artigo 1.013, §3o, inciso
III, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art.
1.013.
A
apelação
devolverá ao
tribunal
o
conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)
III
constatar omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo”.
Portanto, passa-se à apreciação do pedido de conversão para julgá-
lo procedente.
Com efeito, conforme visto (item 2.2), os males no ombro direito
guardam relação de causalidade com o trabalho desempenhado pelo obreiro, razão
pela qual o benefício concedido pelo mesmo mal (NB 31/620.439.463-4
fls.
321/325)) deve ser convertido em acidentário.
2.8) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente (item 2.3), nega-se provimento aos recursos, voluntário autárquico e de
ofício, com observação em relação aos juros de mora e à correção monetária (item
2.5).
De ofício, conhece-se do pedido de conversão do benefício para, no
mérito, julgá-lo procedente (item 2.7).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício, conheço do pleito de
conversão do benefício para julgá-lo procedente, bem como nego provimento
aos recursos, voluntário autárquico e oficial, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017594-36.2019.8.26.0554 -Voto no 20806
10
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator